Tribunal: TJPA
Processo: 0803560-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803560-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora. Validade da notificação postal. Autenticidade do documento digital. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão concedida na origem.

2.

A parte agravante alega ausência de constituição válida em mora, sustentando que a notificação extrajudicial não foi entregue ao devedor ou foi recebida por terceiro estranho à relação contratual, e a nulidade do contrato eletrônico por suposta ausência de assinatura digital válida.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico desacompanhado de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica quando presente a identificação inequívoca do contratante.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição em mora do devedor, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento pessoal (REsp 1.951.662/RS, Segunda Seção).

5.

O envio da notificação ao endereço contratual, comprovado por Aviso de Recebimento (AR), ainda que não assinado pelo devedor, é suficiente para caracterizar a mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

6.

O contrato eletrônico juntado aos autos apresenta elementos que atestam sua autenticidade e integridade, especialmente a identificação eletrônica do contratante, o que afasta a alegação de nulidade.

7.

O art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 reconhece a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes.

8.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 29, §5º, com redação dada pela Lei nº 13.986/2020, admite expressamente a assinatura eletrônica nas cédulas de crédito bancário, desde que garantida a identificação do signatário.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

________

10.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021 e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º (com redação dada pela Lei nº 13.986/2020).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA
,
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
em razão da DECISÃO DE ID. 25706795, assim constituído:

“Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.
”

A agravante alega, em síntese, ausência de constituição válida em mora, nulidade da notificação extrajudicial por não entrega no endereço do devedor e por recebimento por terceiro estranho à relação contratual, bem como ausência de validade do contrato eletrônico apresentado, por inexistência de assinatura digital com certificação válida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante sustenta, em suma, a inexistência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial teria sido devolvida ao remetente sem entrega no endereço do devedor, ou recebida por terceiro alheio à relação contratual. Alega, ainda, nulidade do contrato eletrônico apresentado, por ausência de assinatura digital válida nos termos da legislação em vigor.

Todavia, como já decidido na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para
a constituição do devedor em mora, não se exige a prova da entrega da notificação, sendo suficiente o envio para o endereço informado no contrato.
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Dessa forma, a mora considera-se comprovada pelo envio da notificação ao endereço contratual, cuja remessa postal está documentada nos autos por meio de Aviso de Recebimento (AR), ainda que este não contenha a assinatura pessoal do devedor. Uma vez que não houve contestação sobre a veracidade do endereço fornecido no pacto, presume-se a plena validade do ato notificatório, em consonância ao art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

No tocante à alegada nulidade do contrato eletrônico, verifica-se que o documento anexado aos autos contém elementos que atestam sua autenticidade e integridade, como a identificação eletrônica do contratante. A legislação pátria consolidou o reconhecimento de documentos digitais, estabelecendo que a assinatura eletrônica, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é plenamente válida se as partes assim acordaram, conforme dispõe o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001:

“O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Ademais, o art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004, com a redação dada pela Lei nº 13.986/2020, permite expressamente a assinatura eletrônica nas cédulas de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, como no caso em análise.

Assim, não se constata ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência dominante que justifique a reforma da decisão impugnada.

Por fim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025